Tribunal: STF
Processo: HC 102053
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 10.792/03. 
   PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL FUNDAMENTADO. 
   DENEGAÇÃO. 

1. 	A questão de direito tratada neste writ diz 
   respeito à possibilidade de a autoridade judiciária determinar a 
   realização do exame criminológico como requisito para apreciação do 
   pedido de progressão do regime de cumprimento da pena, nos termos do 
   art. 112 da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei 10.792/03). 
   
2. 	Esta Corte tem-se pronunciado no sentido da possibilidade de 
   determinação da realização do exame criminológico sempre que julgada 
   necessária pelo magistrado competente (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. 
   Min. Celso de Mello, DJ 25.04.2008).  
3.	O art. 112 da LEP (na 
   redação dada pela Lei 10.792/03) não veda a realização do exame 
   criminológico. No mesmo sentido: HC 96.660/RS, rel. Min. Ricardo 
   Lewandowski, 1ª Turma, DJe 21.08.2009; e HC 93.848/RS, rel. Min. 
   Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 19.12.2008.
4.	A Corte Estadual 
   fundamentou suficientemente o não-preenchimento do requisito 
   subjetivo necessário à progressão de regime prisional, uma vez que o 
   atestado carcerário da lavra do Diretor do Presídio registrou que o 
   apenado não ostenta bom comportamento. Esse documento foi baseado no 
   parecer da Atividade de Segurança e Disciplina desfavorável à 
   concessão do benefício - elemento não impugnado pela defesa em 
   nenhuma das instâncias julgadoras - além dos laudos psicológico e 
   social desfavoráveis.
5. 	A interposição de agravo em execução que 
   ataca decisão concessiva de progressão de regime devolve a matéria 
   ao tribunal competente, que pode cassar o benefício com base nas 
   avaliações técnicas disponíveis (HC 95.350/RS, rel. Min. Cezar 
   Peluso, 2ª Turma, DJe 16.10.2009).
6. 	Habeas corpus 
   denegado.